Tribunal: TJDFT
Processo: 0705574-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0705574-88.2023.8.07.0000 Agravante(s) Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF e outros Agravado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF e outros contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 146936475 do processo de referência) que, nos autos de cumprimento de sentença movido pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF, na qualidade de substituto processual dos demais agravantes em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0718822-04.2022.8.07.0018, determinou a emenda à inicial, nos seguintes termos: EMENDE-SE a inicial para: I - Indicar quem figura no polo ativo do presente procedimento como litisconsortes, de modo a adequá-lo ao rito do cumprimento individual de sentença coletiva. O contrato firmado inicialmente foi celebrado apenas entre o escritório de advocacia e o sindicato. Ou seja, os beneficiários da sentença coletiva exequenda – sindicalizados ou não – não participaram da avença. II - Apresentar a qualificação completa dos credores originários; mediante juntada dos documentos pessoais, inclusive, com o número do CPF das partes exequentes. III - Regularizar a representação com a juntada das respectivas procurações individuais, se o caso, com autorização de retenção de honorários contratuais. Prazo de 15 (quinze) dias, pena de indeferimento da inicial. Ao Cartório Judicial Único: - após o cumprimento das determinações por parte dos exequentes, proceder com as diligências a seguir: a) ANOTAR no sistema as partes exequentes conforme lista apresentada na petição inicial; b) ANOTAR no sistema a parte executante dos honorários advocatícios; c) EXCLUIR no sistema o SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL –SAE/DF. Cumpra-se. INTIMEM-SE. Inconformada, a parte exequente interpôs agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 43708154), o Sindicato agravante informa ter instaurado cumprimento individual de sentença coletiva em substituição aos credores indicados na petição inicial. Relata terem os substituídos alcançado êxito em ação coletiva (autos n. 0012864-52.2010.8.07.0001) que condenou o Distrito Federal a corrigir a base de cálculo do adicional noturno devido aos substituídos, constantes na relação anexa à petição inicial, em referência ao período de março/2005 a dezembro/2008. Alega que “o Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas do Distrito Federal, utiliza do seu direito constitucional que garante ampla legitimidade para representar sua categoria de forma coletiva ou individual”. Defende “não ser necessária a juntada de procurações individuais de cada substituído processual, uma vez que são representados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas do Distrito Federal”. Aduz que “o sindicato pode requerer o cumprimento individual de sentença coletiva, atuando, em nome próprio, em defesa do interesse de um ou alguns dos integrantes da categoria, ou seja, como substituto processual, não dependendo, para tanto, de autorização”. Acrescenta ser esse o “entendimento do excelso STF, consolidado no julgamento do RE no 883.642 (Tema 823)”. Ao final, requer o recebimento e provimento do recurso para que “seja declarado o direito do Sindicato ora Agravante de figurar no polo ativo na qualidade de substituto processual, nos termos do Tema 823/STF, mantendo-se o agravante no polo ativo da demanda”. Preparo recolhido (Id 43708156 e Id 43708157). Não tendo sido postulada tutela de urgência, em decisão de Id 43823063, o recurso foi admitido por decisão unipessoal desta Relatora. Em contrarrazões (Id 45266995), a parte agravada pugna pelo não seguimento do recurso, por superveniente perda do interesse recursal, visto que proferida sentença nos autos de origem (processo n. 0718822-04.2022.8.07.0018). É o relatório. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Apesar de toda a argumentação desenvolvida pela parte autora, ora agravante, com o propósito de modificar a r. decisão a quo, nesta fase processual se evidencia, contudo, a superveniente perda do interesse recursal, na medida em que está encerrada a controvérsia original que o ensejou. Em consulta ao sistema informatizado, verifico ter sido prolatada sentença (Id 150811083 do processo de referência) pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF onde foi extinto o processo, sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 485, incisos I e IV, do CPC, nos seguintes termos: Determinou-se ao autor (ID 145257063) a emenda à inicial, sob pena de indeferimento da petição inicial (artigos 319, II e 321 do CPC). O peticionante não atendeu à determinação, consoante certidão de ID 150504332. Prejudicada a análise da impugnação do Distrito Federal (ID 151152774). Assim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por indeferimento da petição inicial, com amparo nos artigos 485, I e IV do CPC. Custas de lei. Sem honorários. Decorridos os prazos legais, arquivem-se. Publique-se. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se. Assim, prejudicado está o agravo em tela, pois que superada a causa de sua interposição. Anoto, por oportuno, ter a parte vencida na demanda manejado recurso de apelação em face do referido decisum (Id 153955686 do processo de referência). Quanto ao tema, este Tribunal, inclusive esta e. 1a Turma Cível, já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. REVOGAÇÃO DO PROVIMENTO LIMINAR QUE DEU CAUSA À PROLAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, BEM COMO CUJO DESCUMPRIMENTO MOTIVOU A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que, no processo de origem, os efeitos da determinação judicial exarada no processo cautelar, de impedimento à realização de leilão do veículo arrecadado pela massa insolvente, deixaram de subsistir, em face de sua revogação. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 999431, 20150020270427AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 8/3/2017. Pág.: 283/300) AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO. ATOS PROCESSUAIS. PENHORA [...] Tem-se por prejudicado o agravo de instrumento da parte executada, que pretendia levantar a importância penhorada em consequência da revogação dos atos realizados no cumprimento de sentença, quando essa decisão é desconstituída no julgamento conjunto do recurso da parte exequente. (Acórdão 1054605, 07101901920178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 25/10/2017) [...] SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREJUÍZO À PARTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. 2. O fato de não terem as partes se manifestado antes da decisão não leva inevitavelmente à cassação do provimento judicial, devendo ser verificado na hipótese a ocorrência de efetivo prejuízo à parte para que seja decretada a nulidade do ato processual (pas de nullité sans grief). 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM. 1. Proferida sentença que extingue o processo de origem pelo pagamento integral da dívida, dá-se a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1229580, 07135976220198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 25 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora